Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705416-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEZIA ELAINE FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, indeferindo a tutela de urgência, para a permanência no cargo de orientadora pedagógica, o qual foi aprovada em concurso público e nomeada. Entendeu o d. Magistrado ser essencial ouvir a autoridade coatora, para esclarecer a situação funcional e sobre os documentos apresentados aos autos, visto que não informado quais as providências para a regularização do diploma cancelado, requisito indispensável para a posse e efetivação no cargo público, bem como não há informações quanto aos motivos do cancelamento do registro do diploma. Asseverou também que não há perigo da demora ou risco de ineficácia da decisão judicial porque o comunicado apenas pede o comparecimento para regular a situação funcional, não retirando direitos ou invalidando a posse. A Recorrente afirma ter sido uma das 65 mil pessoas que tiveram seus diplomas cancelados pela Universidade Iguaçu (UNIG), sendo que os cancelamentos ocorreram sem o devido processo administrativo e somente teve conhecimento pelas mídias comunicativas informais. Argumenta que não pode ser prejudicada, pois cumpriu absolutamente todos os requisitos necessários para a obtenção do título de licenciada em pedagogia e a Secretaria de Educação do DF vem permitindo a atuação dos profissionais enquadrados nessa situação. Informa que, após a entrega e análise dos documentos feita pela Secretaria de Educação, recebeu despacho definitivo de novo prazo para a entrega dos documentos necessários, sob pena de nulidade da posse. Discorre sobre o fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, pois não poderá permanecer no cargo, deixando de perceber remuneração de natureza salarial, essencial à manutenção de sua vida. Requer, em preliminar, a suspensão da penalidade de anulação do termo da posse, informada no memorando no 978/2019, caso não apresente o documento até 13 do presente mês, e sua continuidade nas funções até a resolução do conflito. Subsidiariamente, ao menos seja dilatado o prazo estipulado para que possa obter o diploma, informando que já maneja ação contra a UNIG para alcance do diploma em questão. No mérito, postula a reforma da decisão e a confirmação da liminar postulada. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pelo que se percebe, quando a agravante se inscreveu no certame seu diploma estava devidamente registrado, ou seja, a suspensão da UNIG foi posterior à formatura. Há informações nos autos de que a suspensão dos registros decorreu de problemas administrativos (falta de pagamento) e não acadêmico-curricular, o que, em princípio, o cancelamento do diploma não ocorreu por mácula na formação escolar da Agravante, situação a ser esclarecida com a vinda do contraditório. Tenho, pois, que a agravante não pode ser penalizada pela situação apresentada. Com efeito, para que se coloque em harmonia com os princípios da boa-fé, da estabilidade das relações jurídicas e outros valores essenciais à perpetuação do estado de direito, não me parece razoável tornar sem efeito o ato de nomeação. Feitas essas considerações, defiro a tutela de urgência recursal para assegurar a plena continuidade das funções da parte agravante até a resolução do conflito na instância de origem, suspendendo, em consequência a penalidade imposta. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem, para que tome as providências cabíveis e preste as informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília-DF, de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator